Tribunal: TJMT
Processo: 1045957-53.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045957-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), GISLAINE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 029.675.751-94 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (IMPETRANTE), EMILLY DE ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 002.828.681-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BEZERRA LIMA - CPF: 611.511.693-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO INOCENCIO FILHO - CPF: 909.489.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), HANSMULLER DA SILVA - CPF: 048.814.771-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 053.810.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 005.771.321-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 062.081.041-65 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN DOS SANTOS INOCENCIO - CPF: 062.081.241-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO POLICIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva nº 1025061-41.2025.8.11.0015, referente à “
Operação Alta Tensão III
”, decretou sua prisão preventiva, posteriormente substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Pleiteia-se a substituição dessa medida por cautelares menos gravosas, em razão da desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade da custódia em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a necessidade e proporcionalidade da manutenção da prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, diante das circunstâncias pessoais da paciente, da natureza dos delitos imputados e da ausência de fundamentos concretos que justifiquem a medida restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão domiciliar, embora alternativa à prisão preventiva, também constitui medida gravosa, exigindo fundamentação concreta, individualizada e contemporânea.

4.
A paciente é primária, possui residência fixa, bons antecedentes e vínculo familiar, não havendo elementos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5.
A imputação contra a paciente é periférica e acessória, decorrente de suposto envolvimento indireto com grupo investigado por furto de fios de cobre, sem protagonismo nas condutas e sem violência ou grave ameaça.

6.
O juízo de origem fundamentou a manutenção da prisão domiciliar apenas com base na gravidade abstrata dos fatos e no vulto econômico dos delitos, sem individualizar a situação da paciente.

7.
Medidas reais já implementadas no curso da investigação — como bloqueios patrimoniais, buscas e apreensões e quebras de sigilo — demonstram suficiência na tutela da persecução penal, tornando desnecessária a imposição de cautelar pessoal intensiva.

8.
Jurisprudência consolidada do TJMT orienta pela substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas em casos de delitos patrimoniais sem violência, especialmente quando o investigado apresenta condições subjetivas favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A ausência de elementos objetivos supervenientes que demonstrem risco atual à ordem pública ou à persecução penal torna desproporcional a manutenção da custódia domiciliar.

“
Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando o investigado ostenta condições pessoais favoráveis e não há violência ou grave ameaça na conduta imputada
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045957-53.2025.8.11.0000

PACIENTE: GISLAINE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
IMPETRANTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Gislaine Aparecida da Silva Ribeiro
, contra ato atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1025061-41.2025.8.11.0015, no contexto da denominada “
Operação Alta Tensão II
I,” decretou a prisão preventiva da paciente, posteriormente substituída por prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, mediante imposição de medidas cautelares pessoais.

Sustenta a impetração, em síntese, que a manutenção da prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica revela-se desproporcional e desnecessária, notadamente diante da natureza dos delitos investigados, de caráter patrimonial e sem violência ou grave ameaça, da ausência de elementos concretos indicativos de risco atual à ordem pública, bem como das condições pessoais favoráveis da paciente, que é primária, possui residência fixa e não registra antecedentes criminais relevantes.

Aduz, ainda, que as cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se suficientes para resguardar a persecução penal, sendo desarrazoada a manutenção de medida que, embora rotulada como alternativa, traduz restrição severa e contínua à liberdade de locomoção.

A medida liminar foi deferida, para substituir a prisão domiciliar imposta à paciente por medidas cautelares diversas da prisão, afastando-se o monitoramento eletrônico, nos termos da decisão proferida por este Relator.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, o Juízo de origem esclareceu o contexto das investigações, a individualização das condutas atribuídas à paciente e as razões que fundamentaram a decretação da prisão preventiva e sua posterior substituição por prisão domiciliar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar deferida, reconhecendo a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, à luz das circunstâncias concretas do caso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A questão devolvida a exame consiste em verificar a necessidade de manutenção da prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico imposta à paciente
Gislaine Aparecida da Silva Ribeir
o, no contexto da denominada
Operação

Alta Tensão II
I, diante das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Conforme já assentado na decisão liminar, a análise
das cautelares pessoais

exige compreensão adequada do contexto fático-processual e, sobretudo, da natureza e da intensidade da imputação dirigida à paciente.

As investigações apuram, em tese, a existência de organização criminosa voltada à prática reiterada de furtos qualificados de fios de cobre, com posterior receptação e destinação dos bens subtraídos, além de possíveis atos de ocultação patrimonial.

No que toca especificamente à paciente, a imputação delineada revela participação de caráter acessório e periférico, vinculada à utilização de imóvel de sua propriedade e à formalização de negociações em seu nome, em contexto de vínculo conjugal com investigado apontado como um dos articuladores do grupo, não havendo indicação de protagonismo direto na execução dos delitos patrimoniais.

Cuida-se, portanto, de imputação relacionada a crimes de natureza eminentemente patrimonial, sem violência ou grave ameaça, circunstância que, por si só, impõe maior rigor na análise da proporcionalidade das medidas cautelares restritivas de liberdade.

Embora a prisão preventiva tenha sido substituída, no juízo de origem, por prisão domiciliar, não se pode olvidar que
esta
também configura modalidade de prisão, impondo severas restrições à liberdade de locomoção, à convivência familiar e ao exercício de atividade profissional, razão pela qual igualmente demanda fundamentação concreta, individualizada e contemporânea.

No caso, a manutenção do monitoramento eletrônico não se ampara em elementos objetivos supervenientes que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a decisão originária a invocar a gravidade abstrata dos fatos investigados e o vulto econômico das condutas imputadas ao grupo, sem individualização efetiva da situação da paciente.

Some-se a isso o fato de que a persecução penal já se encontra amplamente resguardada por medidas reais de elevada eficácia, como buscas e apreensões, quebras de sigilo, bloqueios patrimoniais e sequestro de bens, circunstâncias que reduzem significativamente qualquer risco de frustração do resultado útil do processo, tornando desnecessária a manutenção de cautelar pessoal de elevada intensidade restritiva.

A orientação jurisprudencial deste Tribunal é firme no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, deve-se privilegiar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em observância aos princípios da proporcionalidade, da necessidade e da excepcionalidade da segregação cautelar.

Nesse sentido, a Quarta Câmara Criminal já assentou que
“as condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia, mostrando-se desproporcional a prisão preventiva quando o suposto modus operandi empregado não se revela extremamente reprovável e os delitos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça
” (TJMT, N.U 1024996-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 22/08/2025, DJE 22/08/2025).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal destacou que
“as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário e possui residência fixa, aliadas à ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, recomendam a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisã
o” (TJMT, N.U 1020011-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/07/2025, DJE 18/07/2025).

Também no âmbito desta Primeira Câmara Criminal firmou-se o entendimento de que a prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo desarrazoada sua manutenção quando o crime não envolve violência e o acusado ostenta condições pessoais favoráveis, destacando-se que “
a custodiada é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e foi denunciada por receptação, delito sem violência ou grave ameaça, o que recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares, sendo desproporcional a manutenção da medida extrema quando ausentes elementos que a justifiquem
” (TJMT, N.U 1020139-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11/07/2025, DJE 11/07/2025).

A Terceira Câmara Criminal, por sua vez, reforçou a necessidade de ponderação entre a gravidade abstrata dos delitos e as condições pessoais do agente, assentando que “
em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais imputados, e das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, revela-se possível a substituição do encarceramento provisório pela fixação de providências acautelatórias mais brandas
” (TJMT, N.U 1005979-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025).

No caso concreto, a paciente é primária, possui residência fixa, vínculos familiares sólidos e vem cumprindo integralmente as medidas cautelares alternativas impostas, inexistindo qualquer notícia de descumprimento, reiteração delitiva ou tentativa de interferência na persecução penal.

À vista desse cenário, mostra-se desnecessária e desproporcional a manutenção da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, revelando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, tal como corretamente reconhecido na decisão liminar.

Assim, ausente fundamentação concreta e contemporânea a justificar a restrição intensificada da liberdade, impõe-se a confirmação da liminar deferida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA
, para confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, substituindo definitivamente a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico impostos à paciente
Gislaine Aparecida da Silva Ribeiro
, pelas medidas cautelares diversas da prisão já estabelecidas na referida decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026